Tribunal: TJSP
Processo: 0028363-66.2010.8.26.0577
Classe: Agravo Regimental Cível / Limitada
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: , ademais, que não está obrigado a responder questionário e nem mencionar todos os dispositivos legais citados no recurso, quando a decisão proferida estiver suficientemente fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Informativo STJ 585). Reexame de mérito vedado.

Agravo regimental não provido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 0028363-66.2010.8.26.0577; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
VOTO No 31587

AGRAVO REGIMENTAL. Acórdão de fls. 558/560, que decidiu o agravo regimental, anulado pelo C. STJ. Novo julgamento do recurso. Decisão monocrática que negou seguimento aos embargos declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação. Alegação de omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Matérias devolvidas na apelação analisadas de forma clara e

Ementa:
VOTO No 31587

AGRAVO REGIMENTAL. Acórdão de fls. 558/560, que decidiu o agravo regimental, anulado pelo C. STJ. Novo julgamento do recurso. Decisão monocrática que negou seguimento aos embargos declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação. Alegação de omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Matérias devolvidas na apelação analisadas de forma clara e objetiva. Mero inconformismo da Agravante, que utiliza os embargos de declaração e o presente agravo regimental como sucedâneo recursal. Órgão julgador, ademais, que não está obrigado a responder questionário e nem mencionar todos os dispositivos legais citados no recurso, quando a decisão proferida estiver suficientemente fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Informativo STJ 585). Reexame de mérito vedado.

Agravo regimental não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0028363-66.2010.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante EMPRESA SERRA AZUL LTDA, é agravado JUAN GONZALEZ PEREZ.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL No 0028363-66.2010.8.26.0577/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: EMPRESA SERRA AZUL LTDA.
AGRAVADO: JUAN GONZALEZ PEREZ
VOTO No 31587
AGRAVO REGIMENTAL. Acórdão de fls. 558/560, que decidiu o
agravo regimental, anulado pelo C. STJ. Novo julgamento do
recurso. Decisão monocrática que negou seguimento aos embargos
declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação. Alegação
de omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência.
Matérias devolvidas na apelação analisadas de forma clara e
objetiva. Mero inconformismo da Agravante, que utiliza os
embargos de declaração e o presente agravo regimental como
sucedâneo recursal. Órgão julgador, ademais, que não está obrigado
a responder questionário e nem mencionar todos os dispositivos
legais citados no recurso, quando a decisão proferida estiver
suficientemente fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF,
Informativo STJ 585). Reexame de mérito vedado.
Agravo regimental não provido.
Trata-se de agravo regimental (fls. 547/554) interposto por
EMPRESA SERRA AZUL LTDA. nos autos dos embargos à execução opostos em
face de JUAN GONZALEZ PEREZ, contra a decisão monocrática proferida por este
Relator (fls. 542/544), que negou seguimento aos embargos de declaração opostos
pela ora Agravante.
Sustenta a Agravante que, apesar do v. acórdão embargado
(fls. 524/532) entender que a confissão de dívida guarda autonomia em relação ao
contrato rescindido e, portanto, desnecessária a juntada deste aos autos, consta do
instrumento de confissão de dívida “a obrigação do apelado de realizar
a devolução do instrumento particular de compra e venda dos
imóveis descritos no item B) do contrato rescindido, no valor
de R$ 160.000,00 (fls. 92)”; trata-se de cláusula livremente pactuada
entre as partes e deve ser respeitado o pacta sunt servanda; ante a obrigação
estabelecida na referida cláusula, “o instrumento de confissão de
dívida não é título autônomo, logo, sozinho, não possui força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
executiva”; o Agravado “não é terceiro de boa-fé porque não tendo
cumprido sua parte no contrato (apresentação do contrato
rescindido) está prejudicando os direitos da apelante”; os
titulares das cotas são os sócios, portanto, somente eles respondem pela dívida
advinda dessa negociação, e não a pessoa jurídica; a nulidade absoluta deve ser
declarada de ofício; a sentença proferida na origem, confirmada pelo acórdão que
julgou a apelação, viola o art. 1.057 do Código Civil; não houve promiscuidade
entre os atuais sócios da Agravante (Carlos e Paulo) e entre as ex-sócias (Ana e
Fernanda), pois são claras as razões pelas quais os atuais sócios se retiraram e
depois retornaram à sociedade, pois foi a única maneira que vislumbraram para
receber o que as ex-sócias lhes deviam, conforme documento de fls. 30; o
Agravado não pode ser considerado terceiro de boa-fé, pois “tinha
conhecimento da relação existente entre os sócios anteriores,
e ainda que não tivesse, deveria realizar pesquisas
necessárias porque ninguém, de boa-fé, adquire quotas sociais
de uma empesa, sem verificar a existência das dívidas que
possam atingir o negócio, trazendo-lhe prejuízos”.
Pede
o
provimento do recurso.
O v. acórdão de fls. 558/560 negou provimento ao agravo
regimental, por entender não configurada qualquer omissão, tal como decidido
monocraticamente às fls. 542/544.
A Agravante interpôs recurso especial (fls. 563/596) e foram
apresentadas contrarrazões pelo Agravado (fls. 604/610).
O Presidente da Seção de Direito Privado negou seguimento
ao recurso especial, por entender que não reunia condições de admissibilidade (fls.
612/613).
A Agravante interpôs agravo em recurso especial (fls.
616/647), acolhido por decisão monocrática do I. Rel. Min. Ricardo Villa Bôas
Cueva, que assim decidiu: “Ante o exposto, conheço do agravo e dou
provimento ao recurso especial para anular o acórdão do agravo
regimental de fls. 595/598 (e-STJ), determinando o retorno dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento e
sejam apreciadas as matérias suscitadas como entender de
direito, ficando prejudicadas nesta oportunidade as demais
questões de mérito”.
Interposto agravo interno no agravo em recurso especial, a
decisão foi confirmada pelo v. acórdão de fls. 688/691, assim ementado:
“Constada a existência de omissão não sanada no acórdão
proferido pelo Tribunal local, a despeito da interposição de
embargos de declaração, é de rigor o reconhecimento de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, por
negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de
retorno dos autos à origem para que se realize novo
julgamento”.
Vieram conclusos os autos para novo julgamento do agravo
regimental.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, passa-se novamente ao julgamento do recurso, contudo, sem antes
ressalvar, a inexistência de omissão a ser sanada ou a negativa de prestação
jurisdicional.
Registra-se que a técnica utilizada na decisão monocrática de
fls. 542/544 e, também, no v. acórdão anulado de fls. 558/560, qual seja a
reprodução da ementa das decisões, visa tão somente evitar a reiteração ou
reprodução desnecessária dos fundamentos da decisão recorrida, eis que as
matérias foram lá expressamente analisadas.
Não bastasse, é reiterativa a jurisprudência do C. STJ no
sentido de que o órgão julgador não está obrigado a responder questionário e nem
a mencionar todos os dispositivos legais citados no recurso, quando a decisão
proferida esteja suficientemente fundamentada, hipótese que não configura
omissão (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, j. em 8/6/2016 Informativo
STJ 585).
De qualquer forma, a fim de contornar a hipótese de omissão
e/ou negativa de prestação jurisdicional, esta Corte se manifesta sobre os pontos
devolvidos no agravo regimental, ainda que, para tanto, tenha que apontar
expressamente no v. acórdão da apelação o enfrentamento das matérias,
especialmente aquelas destacadas na decisão monocrática do I. Ministro Relator
(fls. 686):
“No recurso especial, a recorrente indica a
violação dos seguintes dispositivos legais, com as
respectivas teses:
i) art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil
/ 1973 (CPC) argumenta que o Tribunal local teria
incorrido em negativa jurisprudencial ao deixar de
analisar que o instrumento de confissão de dívida
previa a obrigação do recorrido realizar a devolução
do instrumento particular de compra e venda dos
imóveis e a má-fé por ter conhecimento da relação
entre os sócios anteriores.
ii) artigo 1.057 do Código Civil assevera que as
sócias alienaram suas quotas sociais em nome da pessoa
jurídica e, portanto, não é titular das referidas
quotas.”

Atento aos pontos acima mencionados, passa-se ao
julgamento do recurso.
Para melhor entendimento dos fatos, esclarece-se que a
execução de origem foi aparelhada com “Instrumento Particular de
Rescisão Contratual por Distrato e Confissão de Dívida” (fls.
92/93), garantido por notas promissórias (94/105), em que a sociedade empresária
Agravante é executada ao lado das ex-sócias “Fernanda” e “Ana Cristina” e dos
avalistas “Armando Garcia Rosa” e “Ana Lúcia Cunha Garcia”.
Os valores cobrados pelo Agravado na execução decorrem do
distrato do “contrato particular de compra e venda e cessão de
fundos do comércio, instalações, estabelecimento comercial,
instalações, estoque e quotas sociais”.
Com a rescisão do referido contrato, as ex-sócias e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sociedade Agravante assinaram confissão de dívida e notas promissórias em
garantia, obrigando-se à devolução dos valores pagos pelo ora Agravado.
O agravo regimental não deve ser provido.
Ao contrário do afirmado pela Agravante, toda a matéria
deduzida no recurso de apelação foi analisada de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
É nítida, pois, a pretensão da Agravante de reexame de
mérito, na medida em que trata da lógica do julgamento e tenta impor a sua
interpretação ao julgado, utilizando-se dos embargos de declaração, assim como
do presente agravo regimental, como sucedâneos de uma nova apelação.
Sobre a alegação de que o acórdão da apelação (fls. 524/532)
deixou de analisar o argumento de que o instrumento de confissão de dívida previa
“a obrigação do apelado de realizar a devolução do instrumento
particular de compra e venda dos imóveis descritos no item B)
do contrato rescindido, no valor de R$ 160.000,00 (fls. 92)”,
não há omissão.
A referida questão foi analisada pela r. sentença e pelo v.
acordo embargado sob a ótica da autonomia do título executivo extrajudicial que
aparelhou a execução, conforme expressamente decidido:
“A confissão de dívida é instrumento particular
assinado por duas testemunhas, logo, título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 585, inc. II, do
CPC, representativo de obrigação líquida, certa e
exigível.
A confissão de dívida guarda autonomia em relação
ao contrato rescindido
“contrato particular de
compra e venda e cessão de fundos do comércio,
instalações, estabelecimento comercial, instalações,
estoque e quotas sociais”
, sendo desnecessária a
juntada deste aos autos.
(...)
Também é irrelevante a questão da Apelante, ao
tempo da confissão de dívida, supostamente estar com
as
suas
atividades
paralisadas
por
falta
de
autorização do órgão regulamentador. Tal fato não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afasta a validade do título executivo extrajudicial
que aparelha a execução, que, repita-se, atende aos
requisitos do art. 585, inc. II, do CPC, portanto,
obrigação líquida, certa e exigível.”
A despeito da validade e higidez do título executivo que
aparelha a execução, representativo de obrigação líquida, certa e exigível, o que a
Agravante pretende é que seja esmiuçada a análise da cláusula do distrato que
prevê a forma de restituição do preço pago:
“O preço pago será restituído, através da devolução do
instrumento particular de compra e venda dos imóveis
descritos no item B) do contrato, ora rescindido, no
valor de R$ 160.000,00; entrega de todas as notas
promissórias mencionadas no item C) e D); resgate dos
cheques no. 108, 153, 154, 126 e 121, em nome do
SEGUNDO [leia-se Agravado], do banco sacado Sudameris,
nos valores respectivos de R$ 2.516,00, R$ 2.736,00,
R$ 2.736,00, R$ 2.438,00, R$ 2.400,00, até o dia 20 de
janeiro do ano de 2001; e o pagamento pela PRIMEIRA
[leia-se Agravante] para o Sr. JUAN GONZALEZ PEREZ da
quantia confessada de R$ 121.800,00 (cento e vinte e
um mil e oitocentos reais), corrigida pelo índice da
poupança,
desde
a
data
da
assinatura
deste
instrumento.” (fls. 92)
Primeiro, a referida cláusula não afasta a autonomia e
exigibilidade da obrigação representada pela confissão de dívida, pois os valores
exequendos estão expressamente mencionados no título, conforme se vislumbra
do excerto acima transcrito, e, nas cláusulas seguintes, são especificados a forma
de pagamento (números e valores fixos das parcelas) e os encargos de mora (fls.
93).
Segundo,
apesar
da
Agravante
alegar,
ainda
que
timidamente, exceção de contrato não cumprido, a cláusula acima transcrita não
faz menção expressa a qualquer das partes quanto à obrigação de “devolução
do instrumento particular de compra e venda dos imóveis
descritos no item B) do contrato, ora rescindido, no valor de
R$ 160.000,00”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, por se cuidar de cláusula que prevê a forma de
restituição do preço pago pelo Agravado, razoável concluir que as obrigações ali
elencadas são de responsabilidade da Agravante, e não do Agravado.
Tal observação, aliás, resvala à litigância de má-fé por parte
da Agravante, pois, aparentemente, imputa ao Agravado obrigação que era sua.
Ressalta-se, outrossim, que a necessidade de apresentação do contrato rescindido
foi rechaçada expressamente no acórdão embargado.
De qualquer sorte, ao suscitar
ainda que timidamente

exceção de contrato não cumprido, era ônus seu, haja vista a cognição admitida
nos embargos à execução, provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do
direito do exequente, ora Agravado, dentre os quais demonstrar que eventual
obrigação/contraprestação não foi cumprida.
A Agravante nem demonstra o descumprimento pelo
Agravado do pactuado no distrato, nem apresenta qualquer justificativa plausível
para não ter juntado aos autos, com a petição inicial dos embargos à execução, o
contrato rescindido (“contrato particular de compra e venda e cessão
de fundos do comércio, instalações, estabelecimento comercial,
instalações, estoque e quotas sociais”), o qual faz referência expressa
para sustentar a sua defesa.
A Agravante, de forma aleatória e despropositada, objetiva
inquinar nulidade na execução, o que não pode ser admitido, pois líquida, certa e
exigível a obrigação representada pelo instrumento de distrato e confissão de
dívida.
Superada tal questão, não há que se falar de omissão do v.
acórdão na análise das seguintes teses: (i) ausência de responsabilidade da
pessoa jurídica, (ii) má-fé do Agravado e (iii) violação ao art. 1.057 do Código Civil,
pois v. acórdão embargado decidiu expressamente:
“A obrigação assumida pela sociedade Apelante,
consistente
na
devolução
ao
Apelado
de
valores
recebidos pela cessão das cotas sociais e alienação do
estabelecimento comercial, foi validamente constituída
ao tempo em que as ex-sócias 'Ana Cristina' e
'Fernanda'
representavam
regularmente
a
empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelante.
Inclusive, carece de fundamento legal a alegação
de que as ex-sócias deveriam responder sozinhas pela
devolução dos valores, pois o negócio teria sido
contratado em nome próprio, não em nome da sociedade
empresária.
Ao contrário do que alegam, a pessoa jurídica da
Apelante é distinta da pessoa natural das ex-sócias e,
portanto, pode livremente assumir obrigações em nome
próprio ou de terceiro, como na espécie.
Assim sendo, natural que a pessoa jurídica da
Apelante responda pela obrigação assumida, inclusive,
com o seu patrimônio, pena de ofensa ao princípio da
boa-fé objetiva, conforme bem salientado pela r.
sentença: 'Ela permaneceu com os bens alienados, mas
agora simplesmente não se dispõe a devolver os
valores, o que não se pode admitir' (fls. 457).
Não
bastasse,
a
hipótese
dos
autos
revela
promiscuidade entre os atuais sócios da Apelante

'Carlos R. Ferreira' e 'Paulo R. Ferreira' e as ex-
sócias 'Ana Cristina' e 'Fernanda', na medida em que
houve uma constante e confusa alteração do quadro
social em curto espaço de tempo.
Basta ver o contrato social e suas alterações:
(i) iniciaram a sociedade as quatro pessoas acima
mencionadas: 'Carlos', 'Paulo', 'Ana Cristina' e
'Fernanda' (fls. 32/38);
(ii) 'Carlos' e 'Paulo' cederam a integralidade de
suas cotas sociais a 'Fernanda' e 'Ana Cristina',
respectivamente (1a alteração do contrato social fls.
40/47), que confessaram dívida em favor daqueles (fls.
55/62 e 63/70);
(iii) 'Fernanda' e 'Ana Cristina' cederam a
integralidade de suas cotas sociais a 'Armando Garcia'
e 'Ana Lúcia', respectivamente (2a alteração do
contrato social fls. 48/49). Note-se que 'Armando' é
coexecutado na execução na qualidade de avalista das
notas promissórias emitidas em garantia;
(iv) 'Armando Garcia' e 'Ana Lúcia' cederam a
integralidade de suas cotas sociais a 'Carlos' e
'Paulo', respectivamente, que retornaram à sociedade
(3a alteração do contrato social
fls. 50/53).
Curiosamente, assinam como testemunhas dessa operação
as ex-sócias 'Fernanda' e 'Ana Cristina'.
Não se constata, pois, qualquer irregularidade nas
referidas cessões.
Logo, ante a confusa relação entre os atuais e as
ex-sócias da empresa Apelante, bem decidiu a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sentença ao afastar qualquer discussão neste processo
referente à validade das negociações havidas entre
eles, preservando-se, assim, o direito do Apelado,
terceiro de boa-fé: 'Negócio havido entre sócios
atuais e antigos não atingem, por óbvio, a relação com
o embargado. Trata-se de liame interna corporis, que
não tem o condão de alcançar terceiros. Resta aos
sócios atuais o ajuizamento de ação regressiva,
sobrelevando (aqui como alhures) o fato de a sociedade
estar
regularmente
representada
ao
tempo
da
contratação' (fls. 457).” (destacamos)
Como se constata, apesar do inconformismo da Agravante,
não há omissão no v. acórdão que julgou a apelação, pois o reconhecimento
expresso da responsabilidade da pessoa jurídica pelas obrigações estipuladas na
confissão de dívida afasta a alegação de violação ao art. 1.057 do Código Civil.
Ademais, conforme ressaltado no início, o órgão julgador não
está obrigado a responder questionário e nem a mencionar todos os dispositivos
legais citados no recurso, quando a decisão proferida esteja suficientemente
fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi,
Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, j. em 8/6/2016 Informativo
STJ 585).
O v. acórdão de fls. 524/532 também é expresso ao
mencionar que o Agravado é terceiro de boa-fé em relação às obrigações
estipuladas na confissão de dívida, seja porque a sociedade empresária estava
regularmente representada ao tempo da contratação, seja porque os negócios
havidos entre os atuais sócios e os antigos não maculam a higidez do título
executivo que aparelha a execução
Portanto, não configurada omissão
nem negativa de
prestação jurisdicional no v. acórdão de fls. 524/532, que julgou o recurso de
apelação interposto pela ora Embargante, de rigor a ratificação da decisão
monocrática de fls. 542/544, que rejeitou os embargos de declaração opostos
daquela decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
regimental.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator